Tribunal: TJSP
Processo: 1002586-02.2016.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Cobrança. Associação de moradores. Taxas de manutenção do loteamento. Irresignação dos réus. Impossibilidade de cobrança de quem não seja associado, mesmo que à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Juízo firmado pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema 882). Prevalência do direito constitucional de livre associação. Cobrança indevida aos proprietários que não

Ementa:
Cobrança. Associação de moradores. Taxas de manutenção do loteamento. Irresignação dos réus. Impossibilidade de cobrança de quem não seja associado, mesmo que à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Juízo firmado pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema 882). Prevalência do direito constitucional de livre associação. Cobrança indevida aos proprietários que não manifestaram intenção de se associar. Ausência de prova da vontade dos réus apelantes de se associar ou contribuir com as taxas impostas pela associação. Expressa intenção de não se associarem. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002586-02.2016.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que são apelantes MARCO
AURELIO RODRIGUES e MARCIA NUNES RODRIGUES, é apelado
ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO LOTEAMENTO RECREIO CAMPO
VERDE E DESMEMBRAMENTO RECANTO DOS PINHEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para reconhecer a improcedência do pedido inicial. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
2
Apelação cível n.o 1002586-02.2016.8.26.0238
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Marco Aurélio Rodrigues e Marcia Nunes Rodrigues
Apelada: Associação dos Adquirentes do Loteamento Recreio Campo Verde e
Desmembramento Recanto dos Pinheiros
Comarca: Ibiúna
Juiz: Dr. Augusto Bruno Mandelli
Voto no 1502
Cobrança. Associação de moradores. Taxas de
manutenção do loteamento. Irresignação dos réus.
Impossibilidade de cobrança de quem não seja
associado, mesmo que à luz do princípio que veda o
enriquecimento sem causa. Juízo firmado pelo STJ em
sede de recurso especial repetitivo (Tema 882).
Prevalência do direito constitucional de livre associação.
Cobrança
indevida
aos
proprietários
que
não
manifestaram intenção de se associar. Ausência de prova
da vontade dos réus apelantes de se associar ou
contribuir com as taxas impostas pela associação.
Expressa intenção de não se associarem. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO para reconhecer a
improcedência do pedido inicial.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença lançada a fls. 317/326, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por
Associação dos Adquirentes do Loteamento Recreio Campo Verde e
Desmembramento Recanto dos Pinheiros em face de Marco Aurélio Rodrigues e
Marcia Nunes Rodrigues para condenar os réus ao pagamento de R$ 10.664,37,
corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação, além de juros de mora de
1% ao mês, contados da citação, e consequentemente extinguir o feito com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação, atualizado.
Apelam os réus asseverando não serem associados, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
3
que apesar da imposição da autora, sempre manifestaram a intenção de não se
associar, o que pode ser constatado pelas mensagens eletrônicas enviadas à Sra.
Maria Lúcia antes da compra do lote (fls. 101/105, copiada em parte à fls. 330,
início). Aduzem que há verdadeira imposição da associação, que, sob o argumento de
que os serviços são revertidos aos moradores, cobra a taxa de todos os proprietários
dos imóveis do loteamento, contrariando a liberdade de associação prevista na
Constituição Federal, bem como a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de
que as taxas associativas não incidem para aqueles que a elas não anuíram - tema
882, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Asseveram que houve julgamento
extra petita porque a autora fundamenta o pedido inicial em taxas condominiais,
inaplicável aos loteamentos, e esta associação não pode ser considerada condomínio
nos moldes da Lei n.o 4.591/1964. Ademais, a autora não juntou qualquer prova da
intenção dos réus em se associar e admitiu que basta a condição de proprietário para
obrigar ao pagamento das taxas. Também afirmam os apelantes que foi pago o valor
de R$ 2.466,16, referente a dívida do proprietário anterior, não excluído da cobrança
atual. Por fim, argumentam que a sentença deixou de observar o entendimento
sedimentado na jurisprudência, pelo que deve ser reformada, nos termos do artigo
489, parágrafo 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. Postulam, também, como
consequência da improcedência do feito, a inversão do ônus da sucumbência.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 401/422).
Os réus pleitearam, em sede recursal, a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita. Foi-lhes concedido o prazo de cinco dias
para comprovar a alegada hipossuficiência (fls. 427/428), sobrevindo o recolhimento
do preparo (fls. 431/433).
É o relatório.
O recurso merece acolhimento.
Trata-se de ação ajuizada pela Associação dos
Adquirentes do Loteamento Recreio Campo Verde e Desmembramento Recanto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
4
Pinheiros objetivando a cobrança de taxas de associação referentes ao lote n.o 03,
quadra n.o 01, localizado na Estrada Municipal do Campo Verde, Km 08, S/N,
Ibiúna, São Paulo, no loteamento denominado “Residencial Recreio Campo Verde”,
pertencente aos réus. O imóvel pertencia originalmente a Sergio Mendes Cortes
Júnior e sua esposa Viviane Bartorílio Mantovani, que cederam os direitos sobre o
lote aos réus em fevereiro/2014 (fls. 27/29). A associação autora foi constituída em
12.12.1999, anteriormente à aquisição do lote pelos réus.
Os
apelantes
informam
que
se
tornaram
automaticamente sócios da associação, não havendo outra possibilidade para quem
compra os lotes, ainda que expressamente manifestado o desinteresse. Trata-se de
imposição da autora aos proprietários dos lotes, violando o princípio constitucional
da livre associação (artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal). Insistem que há
circulação de pessoas estranhas, não proprietárias dos lotes dentro do loteamento,
porque suas vias são públicas, apesar da autora afirmar que há controle de acesso nas
portarias. Tampouco existe a ronda especializada, mas pessoas sem preparo físico,
psicológico ou curso de segurança, que circulam em motocicletas pelo loteamento.
Os réus consideram que a ronda deveria ser feita pela polícia, por se tratar de vias
públicas e todos os proprietários pagarem IPTU, e, portanto, a autora cobraria por
serviço que já deveria ser feito pelo poder público, assim como ocorre com a coleta
de lixo.
Os depoimentos das informantes corroboram com a
informação dos réus da imposição da autora para que os proprietários dos lotes se
associem. Apenas a testemunha Francine informou que não é obrigatório associar-se,
mas negou saber se é possível desligar-se da associação (fls. 322, primeiro
parágrafo), e a testemunha Marise informou que não sabe se legalmente é obrigada a
manter-se na associação (fls. 323, in medio).
A troca de mensagens entre a autora e os réus (fls.
141/143) deixa clara a intenção dos réus em não se associarem. Ainda assim,
assinaram o termo de transferência de direitos e obrigações em que constava que os
compradores declaravam estar cientes e aceitavam a existência da associação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
5
passando a associados a partir da assinatura (fls. 27/29). E na matrícula do imóvel
(fls. 131/137) verifica-se a transcrição do contrato padrão (fls. 315), encerrando a
adesão à associação.
Importante transcrever parte da fundamentação de
recente julgado desta Câmara, apelação cível n.o 1007908-37.2015.8.26.0529,
julgada em 4.6.2019, em que foi Relator o Eminente Desembargador Claudio Godoy,
a fim de esclarecer a mudança de posicionamento com relação ao tema objeto deste
recurso:
“Vale assentar, de início, com relação à cobrança das
taxas de associação, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, consolidado, no âmbito da 2a Seção, mercê do
julgamento do EResp. n. 44.931/SP, DJU 01.02.2006,
prestigiado por arestos posteriores (v.g. AgReg no Resp n.
1.061.702/SP, j. 18.08.2009; AgReg no Ag 953.621/RJ, j.
01.12.2009; AgReg no EResp n. 1.003.875, j. 15.08.2010), no
sentido de que os proprietários de lotes que não integram ou
não aderiram a associação de moradores não estão obrigados
ao pagamento compulsório de taxas ou outras contribuições
de manutenção.
Esta Câmara, porém, filiava-se a orientação diversa,
que não era peremptória e reconhecia a necessidade de exame
do caso concreto para verificação sobre se havia serviços
prestados e sobre se eles, efetivamente, beneficiavam quem
cobrado pelas contribuições devidas a associação de
moradores. Tal, inclusive, o que já se havia decidido,
igualmente no Superior Tribunal de Justiça, mesmo depois do
julgamento do EResp. n. 44.931/SP, acima citado (v.g. Resp. n.
302.538/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 18.08.2008;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
6
AgReg no Resp. 976.740/RJ, j. 03.09.2009).
Isto tudo sem descurar a consideração de que se
cuidava de despesas não de um condomínio. Afinal, desde o
Decreto 261/67, precedente aos termos da Lei 6.766/79, as
ruas, praças e outros equipamentos urbanos, com o registro
do loteamento, se integram ao domínio público (art. 4o). É o
mesmo que, em seu artigo 22, passou depois a estabelecer a
chamada Lei do Parcelamento do Solo (Lei n. 6.766/79). Aliás,
antes, até, desta normatização, quando, para os imóveis
urbanos, vigiam as disposições do Dec. lei 58/37, estipulava-
se a inalienabilidade das vias e praças, a partir da inscrição
do loteamento, ademais da comum doação que se fazia, destes
espaços, à Municipalidade, mas de qualquer sorte a cujo
domínio se integravam por destinação (art. 66 do CC/16 e art.
99 do CC/02).
Ou seja, sempre se ressalvou não haver no
empreendimento em que se situa o imóvel, área comum aos
moradores, que, na regra, os fizessem devedores da
contribuição condominial respectiva. As praças e vias de
circulação não são particulares, comuns aos proprietários de
lotes. São espaços públicos, de conservação e fiscalização
afetas ao Poder Público, que delas se desincumbe mercê do
pagamento de tributos.
Não é só. Também se ponderava que a Constituição
Federal assegura o direito à livre associação (art. 5o, XVII),
mas o que implica reconhecer a liberdade de não se associar,
de resto consoante expresso no inciso XX do mesmo artigo 5o
da Lei Maior. Em outras palavras, não se pode pretender uma
associação coativa de modo a reconhecer a obrigação de
pagamento
da
respectiva
contribuição,
frise-se,
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
7
manifestação de vontade de quem seja assim cobrado. Ou
mercê de uma vontade presumida de quem adquire os lotes.
Enfim, o que se assentava é que a cobrança das taxas
de associação dos moradores apenas se justificava à luz da
vedação do enriquecimento sem causa, portanto tratando-se
de dividir igualitariamente os benefícios trazidos para todos
pelos serviços prestados. Neste sentido, apenas para
exemplificar: Ap. 9178365.16.2006.8.260000, Rel. Des. Rui
Cascaldi, j. 1.3.2011; Ap. 4.05.064422-6, Rel. Des. De Santi
Ribeiro,
j.
10.12.2009.
De
minha
relatoria:
Ap.
9187680-05.2005.8.26.0000,
j.
20.09.2011;
Ap.
9235744-17.20-03.8.26.0000, j. 05.10.2011.
Sucede que a matéria foi submetida à apreciação da
Suprema Corte. E, como decidiu, em julgamento unânime, a
sua C. 1a Turma, rel. o Min. Marco Aurélio, mesmo que, frise-
se, sob o pálio do princípio da vedação do enriquecimento sem
causa, não se justifica cobrança por associação de moradores
senão diante de que se tenha associado. Extrai-se do voto
condutor:
'Colho da Constituição Federal que ninguém está
compelido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei. Embora o preceito se refira a obrigação de
fazer, a concretude que lhe é própria apanha, também, a
obrigação de dar. Esta, ou bem se submete à manifestação de
vontade, ou à previsão em lei. Mais do que isso, a título de
evitar o que se apontou como enriquecimento sem causa,
esvaziou-se a regra do inciso XX do artigo 5o, do Diploma
Maior, a revelar que ninguém poderá ser compelido a associar-
se ou a permanecer associado. A garantia constitucional
alcança não só a associação sob o ângulo formal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
8
também tudo que resulte desse fenômeno e, iniludivelmente, a
satisfação de mensalidades ou de outra parcela, seja qual for
a periodicidade, à associação pressupõe a vontade livre e
espontânea do cidadão em associar-se' (STF, RE 432.106-RJ,
1a T., rel. Min. Marco Aurélio, j. 20.09.2011, DJe 04.11.2011).
A orientação firmada no âmbito da Suprema Corte é
ainda agora secundada pelo julgamento, no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, de recurso repetitivo (Resp. n.
1.280.871 e 1.439.163, rel. p/ o acórdão Min. Marco Buzzi, j.
11.03.2015).
De mais a mais, nada disso se infirma pela recente
edição da Lei 13.465/17. Tem-se seja preciso considerar que,
de qualquer maneira, a nova disposição, de lei ordinária, não
pode superar a natureza constitucional que se tem reconhecido
à questão. Posto se tenha previsto assemelhadas as atividades
de associação de moradores à de administração de imóveis, e
em que há cotização para alcance a seus objetivos (art. 36-A e
parágrafo único da Lei 6.766/79, com redação dada pela Lei
13.465/17), de todo modo não se infirma a própria essência
associativa da entidade e, por isso, sujeita à garantia
constitucional que é também de não se manter associado.
Neste contexto, não cabe impor, pela superveniência da
Lei 13.465, e se o associado pretende se desligar, o pagamento
das contribuições, mesmo, portanto, que antes ele viesse
pagando estes valores.
Confira-se, neste sentido, os precedentes desta Corte
Estadual:
'LOTEAMENTO.
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO.
LIBERDADE
DE
ASSOCIAÇÃO.
COBRANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
9
INADMISSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
QUE
NÃO
OBRIGA
OS
PROPRIETÁRIOS
NÃO
ASSOCIADOS.
ENTENDIMENTO FIXADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA (REsp No 1.439.163/SP), NOS TERMOS DO
ART. 543-C DO CPC DE 1973 (ARTIGO 1.036, DO
ESTATUTO PROCESSUAL DE 2015). PRECEDENTE DE
EFICÁCIA VINCULANTE, CONFORME ARTIGO 927, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVO
REGRAMENTO
ACERCA
DO
CONDOMÍNIO
DE
LOTEAMENTO (LEI No 13.465/17), QUE NÃO AFASTA OU
AUTORIZA A SUPERAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA
NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES
DE
SUPERAÇÃO
DE
PRECEDENTE
VINCULANTE, PORQUANTO O PRECEDENTE NÃO FOI
SUBSTITUÍDO
POR
OUTRO
('OVERRULING'),
TAMPOUCO
TEVE
SEU
ÂMBITO
DE
EFICÁCIA
RESTRINGIDO ('OVERRIDING'). SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE PERMANECE MANTENDO A APLICAÇÃO
DO POSICIONAMENTO FIXADO EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO MESMO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No
13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017. APLICÁVEL ESTÁVEL
DO ENTENDIMENTO CONTIDO EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUE NÃO PERMITE AOS DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER
JUDICIÁRIO PROCEDER À APLICAÇÃO DA SUPERAÇÃO
ANTECIPADA
DO
PRECEDENTE
('ANTICIPATORY
OVERRULING'), CONSIDERANDO NÃO HÁ INDICAÇÃO
PELA CORTE SUPERIOR DE MODIFICAÇÃO DE SEU
POSICIONAMENTO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO' (Apelação Cível n. 1000232-75.2018.8.26.0127, 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
10
Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2019).
'Apelação Cível Cobrança - Associação de moradores
- Débitos decorrentes de serviços prestados - Impossibilidade -
Pretensão de condenação dos apelados ao pagamento de
valores relativos a despesas referentes ao lote do qual são
proprietários - Ausência de demonstração da expressa
concordância quanto ao pagamento das taxas do loteamento -
Obrigação que não pode ser atrelada tão somente à aquisição
do bem - Insuficiência da fundamentação da cobrança
unicamente em benefícios decorrentes dos serviços prestados
pela associação - Estabelecimento de cláusula em contrato de
adesão - Inaplicabilidade de disposições relativas a
condomínio - Controvérsia que não se refere à exigibilidade
de taxas condominiais, mas a contribuição associativa
decorrente
de
implantação
de
loteamento
-
Imprescindibilidade da prova de associação dos apelados
para justificar a cobrança dos valores - Adequação a
entendimento consolidado no STJ - Precedentes - Cobrança
que, ademais, não se justifica à luz dos arts. 36-A da L.
6.766/79, e 1.358-A, do CC, introduzidos pela L. 13.465/07 -
Constituição de associação e aquisição de imóvel que
ocorreram em momento anterior à edição da lei - Alteração
legislativa que não implicou modificação do entendimento
segundo o qual a contribuição associativa constitui
contraprestação de natureza pessoal - Moradores e
proprietários não associados que não podem ser obrigados ao
pagamento - Recurso improvido. Sucumbência recursal -
Verba honorária em desfavor da autora majorada nos termos
do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC' (Apelação Cível n.
0032344-03.2011.8.26.0114, Rel. José Joaquim dos Santos, j.
19/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
11
'APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. Ação
de cobrança. Sentença de improcedência, com fundamento no
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de
que: As taxas de manutenção criadas por associação de
moradores não obrigam os não associados ou os que a ela não
anuíram. Inconformismo da autora. Não acolhimento.
Ausência de efeitos retroativos da nova lei. O art. 36-A da Lei
Federal 6.766/79, incluído pelo art. 78 da Lei 13.465/2017
não modificou a natureza associativa da apelante e das taxas
cobradas. Ausente condomínio de lotes. Precedentes. Sentença
confirmada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO
AO
RECURSO'
(Apelação
Cível
n,
0015324-41.2010.8.26.0176, 3a Câmara de Direito Privado,
Rel. Viviani Nicolau, j. 24/04/2019).
'Associação. Cobrança de mensalidades. Incidência
dos recursos repetitivos no 1.280.871 e 1.439.163, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, com natureza vinculante e no
sentido de que as taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não associados. A
Lei no 13.465/17, do qual adveio o art. 1358-A, do CC, não
transforma os loteamentos fechados de hoje em condomínio de
lotes. Inaplicabilidade. Jurisprudência. Recurso do requerido
provido para julgar a ação improcedente, prejudicado o da
autora' (Apelação Cível n. 1000023-70.2014.8.26.0152, 4a
Câmara de Direito Privado, Rel. Maia da Cunha, j.
25/04/2019)”.
Pois bem.
Considerando-se que o Superior Tribunal de Justiça, em
apreciação da matéria referente à cobrança de taxas de manutenção criadas por
associações de moradores, no Tema n.o 882, firmou entendimento para efeitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
12
artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 no seguinte sentido:
“As taxas de manutenção criadas por associações de
moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". (REsp
1280871 SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão
Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe
22/05/2015).
E também o disposto no artigo 5o, incisos XVII e XX,
da Constituição Federal, concernente à liberdade de associação:
Art. 5o “Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XVII - é plena a liberdade de associação para fins
lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Desta forma é permitida associações de
militares com caráter social e político como representação de classe.
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado”.
Acresça-se que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n.o 432.106/RJ decidiu que “as obrigações decorrentes da
associação, ou da não associação, são direitos constitucionais”, consignando que a
cobrança das taxas deve se submeter à manifestação da vontade ou à previsão legal,
sob pena de contrariar o artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal.
E por fim, os argumentos do Ministro Marco Buzzi ao
fixar a tese do tema n.o 882:
“O Pretório Excelso já decidiu que a análise de
possível violação ao princípio do enriquecimento sem causa,
em tais casos, perpassa ao exame da liberdade associativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
13
como garantia fundamental, tanto é que admitiu a matéria
como afeta à repercussão geral, não havendo como ignorar
possível colisão principiológica.
Concluindo, a aquisição de imóvel situado em
loteamento fechado em data anterior à constituição da
associação não pode, nos termos da jurisprudência sufragada
por este Superior Tribunal de Justiça, impor ao adquirente que
não se associou, nem a ela aderiu, a cobrança de encargos.
Se a compra se opera em data posterior à constituição
da associação, na ausência de fonte criadora da obrigação (lei
ou contrato), é defeso ao poder jurisdicional, apenas calcado
no princípio enriquecimento sem causa, em detrimento aos
princípios constitucionais da legalidade e da liberdade
associativa, instituir um dever tácito a terceiros, pois, ainda
que se admita a colisão de princípios norteadores, prevalece,
dentre eles, dada a verticalidade de preponderância, os
preceitos constitucionais, cabendo tão-somente ao Supremo
Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, afastá-los
se assim o desejar ou entender.”
Tem-se que do confronto dos princípios da vedação ao
enriquecimento ilícito e da livre associação, o Superior Tribunal de Justiça entende
que deve prevalecer o último, sendo indevida a cobrança em face de morador que não
tenha formalmente se associado.
Ou seja, com fundamento no direito à livre associação,
a cobrança será devida desde que o adquirente do lote formalmente se associe, adira à
associação de moradores.
Feitas estas considerações, analisando-se o caso posto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
14
julgamento, depreende-se que o imóvel foi adquirido em data muito posterior à
criação da referida associação e que os apelantes nunca tiveram a intenção de se
associar. E mais, a adesão à referida associação foi compulsória, pelo simples fato de
terem adquirido o lote. Aliás, ao contrário, manifestaram expressamente que a
compra estaria comprometida caso dependesse de se associarem, conforme
claramente dito nas mensagens eletrônicas mantidas enviadas pelos apelantes à
senhora Maria Lucia (fls. 141/143), restado claro que a associação não lhes era
facultada, mas imposta em contrariedade ao postulado constitucional que, como
visto, deve prevalecer na abordagem da matéria.
Desde que adquiriram o imóvel nunca aderiram
formalmente à associação
realizaram pagamento de débito dos antigos
proprietários, assumidos na compra do imóvel , apesar de terem conhecimento de
sua existência. Simplesmente não efetuaram os pagamentos por entenderem que se
trata de loteamento, ao qual se aplica o direito de livre associação e não têm interesse
nenhum em se tornarem associados. Reputam também que os alegados serviços
prestados pela associação constituem obrigação do poder público.
Ademais, não há nos autos documento que expresse a
vontade dos réus apelantes de se associarem. Como bem destacado, a associação não
oferece o ato associativo de forma facultativa, mas a impõe aos adquirentes dos lotes,
que ao se tornarem proprietários do imóvel, automaticamente são obrigados a se
associar, encerrando verdadeiro contrato de adesão em contraposição à liberdade de
associação constitucionalmente garantida.
Depreende-se, portanto, que nunca houve intenção de
se associar da parte dos réus, de forma que a alegação de enriquecimento ilícito deve
ser afastada ante a prevalência do princípio da livre associação. Tampouco possível
considerar que houve adesão tácita, porque expressamente manifestaram o desejo de
não se associarem.
Para elucidar, cito julgado recente deste Egrégio
Tribunal de Justiça, envolvendo exatamente a associação autora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
15
“Apelação Cível. Cobrança de taxas de manutenção.
Ação ajuizada pela Associação de Moradores.
Insurgência do requerido. Colisão entre os princípios
da vedação ao enriquecimento ilícito e da livre
associação. Juízo de ponderação firmado pelo A. STJ
em sede de recurso especial repetitivo (Tema 882),
conforme previsão do Artigo 543-C do CPC.
Prevalência
do
direito
constitucional
de
livre
associação. Cobrança indevida quando o proprietário
não aderiu expressamente à associação. Ausência de
prova dos fatos alegados pelo autor. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO para julgar o pedido
inicial
improcedente”
(Apelação
cível
n.o
1002505-53.2016.8.26.0238, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. em 17.1.2019).
Apenas para arrematar, verifica-se que a fls. 101/105 os
apelantes manifestaram expressamente a intenção de se desligar da associação,
reiterando posicionamento por eles demonstrado desde a compra do imóvel, muito
antes do ajuizamento desta ação. A partir daí tem-se real manifestação dos réus no
sentido de não quererem contribuir, tampouco permanecerem associados. E, como
exaustivamente explanado, não podem os demandados ser compelidos a manterem-se
associados, contra sua vontade.
Com a inversão da sucumbência, custas e despesas
processuais ficarão a cargo da autora apelada, bem como os honorários advocatícios
em prol dos patronos dos réus apelantes, os quais arbitro em 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito
de recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-02.2016.8.26.0238 -Voto no 1502 – JEMM - AAPL
16
como ocorreu, lembrando que “desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e o faço para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator